Tribunal: TJES
Processo: 5015220-15.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015220-15.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO LUIZ DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. FGTS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5015220-15.2023.8.08.0012

Embargante: MUNICÍPIO DE CARIACICA
Embargada: SANDRO LUIZ DE OLIVEIRA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. FGTS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que declarou nulos contratos temporários celebrados com professor e condenou ao pagamento de FGTS.

O embargante sustenta duas alegações principais: (i) erro material por julgamento ultra petita, uma vez que o acórdão condenou ao pagamento de FGTS pelo período de "02/10/2018 à 09/2023" quando o pedido inicial limitou-se aos períodos "01/02/2018 a 21/12/2018 e 01/02/2019 a 23/12/2021"; (ii) omissão quanto à fundamentação específica sobre a aplicabilidade da Lei Complementar Federal nº 173/2020 (pandemia COVID-19) às prorrogações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve erro material no acórdão embargado ao estabelecer período de condenação diverso do pleiteado na inicial; e (ii) se existe omissão quanto à apreciação fundamentada dos argumentos relativos à Lei Complementar Federal nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Do erro material alegado. Analisando o acórdão embargado, constata-se efetivamente a existência de erro material na delimitação temporal da condenação. O voto determinou o pagamento de FGTS "referente aos períodos de 02/10/2018 à 09/2023", quando deveria ter se limitado aos períodos especificamente pleiteados na inicial.

Conforme consta da própria petição inicial, o autor delimitou expressamente seu pedido "para declarar nulo o contrato de designação temporária havido entre os litigantes nos vínculos de 01/02/2018 a 21/12/2018 e de 01/02/2019 a 23/12/2021". Tal erro configura extrapolação dos limites objetivos da demanda, em violação ao artigo 492 do CPC.

O próprio Juízo de origem já havia enfrentado questão similar em sede de embargos declaratórios, conforme ID 9270705, corrigindo erro material e adequando a condenação ao período correto.

Da alegada omissão. Quanto à suposta omissão sobre a Lei Complementar Federal nº 173/2020, verifica-se que o acórdão embargado fundamentou a nulidade dos contratos temporários com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Conforme constou do voto, o STF, no RE 596478 (Tema 191), foi taxativo: "É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário."

Ademais, o acórdão fez expressa referência à Súmula n° 22 do TJES: "É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público."

O acórdão embargado fundamentou que "a relação jurídica de trabalho entre as partes descaracterizou a modalidade de contrato temporário e não justificou a excepcionalidade do interesse público, tendo em vista que as prorrogações perpetuaram-se desde o ano de 2016." A tese sobre a pandemia não afasta a constatação de que as sucessivas renovações já vinham ocorrendo desde 2016, caracterizando habitualidade incompatível com o caráter excepcional exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para corrigir erro material no dispositivo do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, arts. 492 e 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596478, Tema 191; TJES, Súmula nº 22.

DECISÃO

Pelo exposto, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE para:

a) Corrigir erro material no dispositivo do acórdão embargado, determinando que onde se lê "referente aos períodos de 02/10/2018 à 09/2023", leia-se "referente aos períodos de 02/10/2018 a 23/12/2021", observando-se a prescrição quinquenal e os exatos limites do pedido inicial;

b) Rejeitar a alegação de omissão quanto à Lei Complementar Federal nº 173/2020, por ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a nulidade das contratações com base na habitualidade e descaracterização da excepcionalidade, aspectos preexistentes à pandemia.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)